Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-41.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE DESVIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exigir contas relativa à utilização dos valores pagos a título de pensão alimentícia em favor da filha menor, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. O recorrente afirma que cumpre a obrigação alimentar fixada judicialmente e aponta suposto uso inadequado dos valores pela genitora guardiã, indicando inadimplência escolar, ausência de material e uniformes e falta de inserção da menor em atividades extracurriculares. Requer a prestação de contas quanto à destinação da verba alimentar.
3. O Juízo de origem considerou inadequada a via eleita e reconheceu a ausência de interesse processual, por entender que a ação de exigir contas não se presta à fiscalização da verba alimentar, que possui natureza irrepetível.
4. Os embargos de declaração foram rejeitados e sobreveio a apelação buscando o prosseguimento da ação.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Está em discussão a existência de interesse processual e a adequação da ação de exigir contas como meio para fiscalizar a destinação da pensão alimentícia paga pelo recorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR
6. A ação de exigir contas destina-se exclusivamente à apuração de eventual saldo credor ou devedor decorrente da administração de bens ou interesses alheios. Exige obrigação legal ou contratual e utilidade prática do provimento. Essa finalidade não se ajusta à natureza da verba alimentar.
7. Os alimentos possuem caráter personalíssimo e irrepetível. Uma vez pagos, integram os meios de subsistência do alimentando, sob administração do genitor guardião. A irrepetibilidade impede restituição ou apuração de crédito, afastando qualquer utilidade prática da tutela postulada.
8. Submeter a pensão alimentícia a controle contábil judicial implicaria desvirtuar a ação de contas e judicializar escolhas ordinárias da vida familiar, sem respaldo legal para imposição automática de prestação de contas em decorrência do poder familiar.
9. As alegações do recorrente não comprovam desvio concreto ou sistemático da verba. Situações pontuais, dificuldades financeiras ou divergências sobre prioridades de gasto não caracterizam malversação apta a justificar o uso excepcional da ação de contas.
10. Dissensos sobre a gestão da verba alimentar devem ser tratados pelas vias adequadas, como ação revisional de alimentos (art. 1.699 do CC) ou demandas relativas à guarda e às responsabilidades parentais.
11. O precedente do STJ que admite a ação de exigir contas em hipóteses excepcionais exige indícios concretos de desvio em prejuízo do menor, o que não ocorre neste caso.
12. A jurisprudência deste Tribunal igualmente reconhece que, ausentes elementos concretos de má administração, inexiste interesse processual para exigir contas da verba alimentar.
13. Mantém-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A ação de exigir contas é inadequada para fiscalizar a aplicação da pensão alimentícia, diante da irrepetibilidade dos alimentos e da ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional. 2. A fiscalização excepcional da destinação da verba alimentar exige indícios concretos de desvio em prejuízo do menor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; e CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.924.422/SP, 3a Turma; e TJDFT, Acórdão no 2021289, 0710817-91.2025.8.07.0016, 6a Turma Cível, j. 16/7/2025; Acórdão no 1831349, 0757543-31.2022.8.07.0016, 5a Turma Cível, j. 20/3/2024.